Tribunal: STF
Processo: RMS 25077
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO. PROVAS OBJETIVA E SUBJETIVA REALIZADAS NA MESMA ÉPOCA.
NÂO-COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA FORENSE. INSCRIÇÃO DEFINITIVA INDEFERIDA.
 INEXISTÊNCIA DE LIMINAR. DECURSO DO TEMPO. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA
 DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO.
A última prova não foi
corrigida em face do indeferimento da inscrição definitiva do
candidato, que não obteve oportuna liminar em mandado de segurança.
Com o encerramento do certame e o longo decurso do tempo, a
impetração perdeu o objeto. Eventual concessão da ordem teria efeito
 meramente declaratório.
Agravo regimental a que se nega
provimento.